Tribunal: TJMT
Processo: 1008111-66.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008111-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (APELADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 08.954.857/0001-52 (APELANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (APELANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (APELANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (APELANTE), A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 08.954.857/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SOARES - CPF: 856.360.881-91 (APELANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), A F ROCHA RIBEIRO INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 08.954.857/0001-52 (APELADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – COMPRA E VENDA DE SEMENTES DE PASTAGEM – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA -
PRELIMINAR REJEITADA
- DEFICIÊNCIA NA GERMINAÇÃO – MÁ QUALIDADE ATESTADA POR LAUDO TÉCNICO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – PRAZO DE 180 DIAS A PARTIR DA CIÊNCIA DO VÍCIO (§1o DO ART. 445 DO CC) – AUSÊNCIA DE CAUSA OBSTATIVA (ART. 207 DO CC) - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - ORDEM DE PREFERÊNCIA (§ 2o DO ART. 85 DO CPC) - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Havendo provas suficientes para embasar a pretensão à gratuidade da justiça, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

A má qualidade das sementes configura vício oculto já que a constatação se dá com a germinação, de modo que o direito de reclamar se sujeita ao prazo de 180 dias previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil, contado da data do conhecimento.

Ajuizada a demanda após 17 meses da ciência, está configurada a decadência.

O § 2o do art. 85 do CPC traz ordem de preferência na fixação dos honorários de sucumbência. Se há condenação, não podem ser arbitrados sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória, Mandamental e Condenatória extinta em razão da decadência, sendo determinado ao autor (André Luiz Soares) que arque com as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre o
valor da condenação. A Reconvenção foi julgada procedente para condená-lo ao pagamento dos cheques devidos, acrescidos dos consectários legais de atualização pelo INPC a partir da emissão e de juros de mora de 1% a contar da apresentação na instituição financeira sacada.

Os advogados do réu pedem a concessão da justiça gratuita.

Aduzem que a importância arbitrada no juízo de origem para os honorários advocatícios deve ser baseada nos pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, sobre o montante atualizado atribuído à causa.

Pugnam pela revogação do benefício da gratuidade concedido ao autor visto que é produtor rural, proprietário da Fazenda Sonho Meu, de 200 hectares, que corresponderiam a R$10.000,00, comercializa gado de corte em outras duas áreas e desenvolve atividades empresariais em Rondonópolis-MT.

Por sua vez, o autor alega
error in judicando
pois não foi levado em conta que as sessões de mediação interrompem a decadência.

Pleiteia a cassação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para o devido prosseguimento.

Contrarrazões no ID. 144471897.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os advogados da ré apresentaram recurso, no qual aduzem preliminar de impugnação à justiça gratuita.

No entanto, não trazem nenhum documento que afaste a alegação de hipossuficiência, ônus que lhe cabe e não ao Judiciário.

Já o autor demonstrou através das IRPFs juntadas a ausência de capacidade financeira para arcar com as custas judiciais (id. 144471851/ 144466744).

Desse modo, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e uma vez que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, o deferimento é ato que se impõe.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cumpre primeiro esclarecer que a Apelação dos advogados do réu trata exclusivamente sobre os honorários de sucumbência, sendo então dispensada a realização do preparo (art. 3o, V, da Lei n. 7.603/2001, alterado pelo art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020).

Desse modo, passa-se à análise do mérito.

O autor (André Luiz Soares) visa na inicial da lide a rescisão do Contrato de Compra e Venda e a condenação da ré (A F Rocha Ribeiro Indústria e Comércio) à restituição do montante pago, à devolução dos cheques dados em pagamento e à indenização pelos danos morais decorrentes da má qualidade de 2.000kg de sementes da espécie
brachiaria humidicola
, adquiridas por R$36.000,00.

O juízo de origem reconheceu a decadência e condenou o autor ao adimplemento da quantia não paga referente aos cheques n. 852597, 852598 e 852599, de R$6.000,00 cada, pré-datados para 16-12-2018, 16-01-2019 e 16-02-2019.

Nas razões recursais, o autor afirma que as sessões de mediação ocorridas em 21-01-2020 e 18-02-2020 são causas suspensivas da decadência.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a estes autos uma vez que o produtor rural na compra de insumos agrícolas não se enquadra no conceito de destinatário final.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DOS STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp. 363209-RS, 2013/0204679-8, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 15/06/2020, Quarta Turma, DJe de 01/07/2020).

Portanto, a má qualidade das sementes configura o vício oculto, já que a constatação se dá com a germinação. Dessa maneira, o direito de reclamar se sujeita ao prazo de 180 dias previsto no art. 445, § 1o, do Código Civil, contado da data do conhecimento.

Sobre a prejudicial de mérito, o art. 207 do CC enuncia que, “S
alvo disposição legal em contrário,
não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição
”. No caso concreto não se pode cogitar na suposta condição suspensiva.

Por conseguinte, como a ciência se deu em 06-12-2018, data do último laudo técnico (ID. 144466737), os 180 dias se esgotaram em 04-06-2019, muito antes do ajuizamento da Ação em 08-05-2020. Dessa forma, incide a decadência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C.C INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS –
COMPRA DE SEMENTES – ALEGADA MÁ QUALIDADE – DECADÊNCIA CONFIGURADA
– NÃO REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não realização de tal ato não acarreta a nulidade a sentença proferida. Ocorre que as partes podem transigir a qualquer tempo, podendo buscar aproximação para a transação inclusive fora do processo.

“Sendo incontroverso que o autor teve conhecimento inequívoco quanto ao eventual vício do produto, tanto que comunicou a fabricante acerca da possível falha, apresentando documento com a inicial que comprova que aguardava posicionamento sobre o resultado da reclamação, surge o marco inicial para a contagem do prazo decadencial estabelecido pelo § 1o, do artigo 445 do Código Civil.
Nesse passo, ultrapassado os 180 (cento e oitenta) dias entre a ciência inequívoca e o ajuizamento da demanda, deve ser reconhecido que o autor decaiu do seu direito em obter a redibitória, e, por conseguinte, o feito julgado extinto nos termos do artigo 487, II, do CPC.
” (N.U 0000502-56.2013.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

(TJ-MT 00032507220158110086 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA PARA PLANTIO. AUTOR QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC, EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGADA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO DATADO DE AGOSTO DE 2013. DEMANDA AJUIZADA EM JULHO DE 2015. PRAZO LEGAL DE 180 DIAS (CONTADOS DA CIÊNCIA DO VÍCIO) EXTRAPOLADO. ART. 445, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL: "QUANDO O VÍCIO, POR SUA NATUREZA, SÓ PUDER SER CONHECIDO MAIS TARDE, O PRAZO CONTAR-SE-Á DO MOMENTO EM QUE DELE TIVER CIÊNCIA, ATÉ O PRAZO MÁXIMO DE CENTO E OITENTA DIAS, EM SE TRATANDO DE BENS MÓVEIS; [.]".
INAPLICABILIDADE DE EVENTUAL CAUSA SUSPENSIVA. ART. 207, DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA PARA PLANTIO. AUTOR QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC, EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGADA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO DATADO DE AGOSTO DE 2013. DEMANDA AJUIZADA EM JULHO DE 2015. PRAZO LEGAL DE 180 DIAS (CONTADOS DA CIÊNCIA DO VÍCIO) EXTRAPOLADO. ART. 445, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL: "QUANDO O VÍCIO, POR SUA NATUREZA, SÓ PUDER SER CONHECIDO MAIS TARDE, O PRAZO CONTAR-SE-Á DO MOMENTO EM QUE DELE TIVER CIÊNCIA, ATÉ O PRAZO MÁXIMO DE CENTO E OITENTA DIAS, EM SE TRATANDO DE BENS MÓVEIS; [.]". INAPLICABILIDADE DE EVENTUAL CAUSA SUSPENSIVA. ART. 207, DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA PARA PLANTIO. AUTOR QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC, EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGADA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO DATADO DE AGOSTO DE 2013. DEMANDA AJUIZADA EM JULHO DE 2015. PRAZO LEGAL DE 180 DIAS (CONTADOS DA CIÊNCIA DO VÍCIO) EXTRAPOLADO. ART. 445, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL: "QUANDO O VÍCIO, POR SUA NATUREZA, SÓ PUDER SER CONHECIDO MAIS TARDE, O PRAZO CONTAR-SE-Á DO MOMENTO EM QUE DELE TIVER CIÊNCIA, ATÉ O PRAZO MÁXIMO DE CENTO E OITENTA DIAS, EM SE TRATANDO DE BENS MÓVEIS; [.]". INAPLICABILIDADE DE EVENTUAL CAUSA SUSPENSIVA. ART. 207, DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE SOJA PARA PLANTIO. AUTOR QUE NÃO É DESTINATÁRIO FINAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC, EM RAZÃO DA DECADÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGADA MÁ QUALIDADE DO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO DATADO DE AGOSTO DE 2013. DEMANDA AJUIZADA EM JULHO DE 2015. PRAZO LEGAL DE 180 DIAS (CONTADOS DA CIÊNCIA DO VÍCIO) EXTRAPOLADO. ART. 445, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL: "QUANDO O VÍCIO, POR SUA NATUREZA, SÓ PUDER SER CONHECIDO MAIS TARDE, O PRAZO CONTAR-SE-Á DO MOMENTO EM QUE DELE TIVER CIÊNCIA, ATÉ O PRAZO MÁXIMO DE CENTO E OITENTA DIAS, EM SE TRATANDO DE BENS MÓVEIS; [...]". INAPLICABILIDADE DE EVENTUAL CAUSA SUSPENSIVA. ART. 207, DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03005634820158240034, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

Em relação ao Recurso do autor, o § 2o do art. 85 do CPC traz ordem de preferência na fixação dos honorários de sucumbência. Se há condenação, não podem ser arbitrados sobre o valor da causa.

Pelo exposto,
nego provimento a ambos os Recursos
. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor para 20% sobre o montante da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022